Tribunal: TJSP
Processo: 1004549-22.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
VOTO No 40.719
Responsabilidade civil. Ação de ressarcimento fundada em dano ambiental. O termo inicial do prazo prescricional da ação de indenização, na qual a autora almeja tão somente a recomposição do seu patrimônio individual, é a data da sua ciência inequívoca dos efeitos decorrentes dos atos lesivos, o que ocorreu em dezembro de 2014. Propositura da demanda em 20.03.2020, quando a

Ementa:

VOTO No 40.719
Responsabilidade civil. Ação de ressarcimento fundada em dano ambiental. O termo inicial do prazo prescricional da ação de indenização, na qual a autora almeja tão somente a recomposição do seu patrimônio individual, é a data da sua ciência inequívoca dos efeitos decorrentes dos atos lesivos, o que ocorreu em dezembro de 2014. Propositura da demanda em 20.03.2020, quando a pretensão já estava consumada pela prescrição. Rejeição do pedido era medida que se impunha. Sentença mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso improvido.